Tribunal: TJMT
Processo: 1026433-07.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026433-07.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[NEMUEL ANDRE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 045.454.471-55 (ADVOGADO), NEMUEL ANDRE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 045.454.471-55 (IMPETRANTE), JOAO PAULO CHAGA TORQUATO - CPF: 030.412.361-76 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1026433-07.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: NEMUEL ANDRE ALMEIDA DA SILVA
PACIENTE: JOAO PAULO CHAGA TORQUATO

IMPETRADO: JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUFICIÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I
. Caso em exame

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de João Paulo Chaga Torquato, preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), buscando a revogação da prisão preventiva por falta de fundamentação idônea.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se os fundamentos que justificaram a prisão são idôneos e suficientes para mantê-la.

III. Razões de decidir

A prisão preventiva, medida de exceção, deve ser fundamentada em fatos que demonstrem a necessidade de sua imposição, conforme art. 312 do CPP.

No caso concreto, a decisão que decretou a prisão preventiva foi justificada na gravidade abstrata do crime, sem indicar diferencial ou a probabilidade de reiteração delitiva.

Diante dos predicados pessoais favoráveis do paciente (primariedade, trabalho lícito, residência fixa), conclui-se pela suficiência da aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

IV. Dispositivo e tese

Habeas corpus parcialmente concedido, com substituição da prisão preventiva por medidas cautelares.

Tese de julgamento: "A prisão preventiva exige fundamentação concreta que demonstre o
periculum libertatis
, não sendo suficiente a gravidade abstrata do delito para justificar a medida extrema"

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313; Lei 11.343/06, art. 33, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 863.516/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13/08/2024.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1026433-07.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: NEMUEL ANDRE ALMEIDA DA SILVA
PACIENTE: JOAO PAULO CHAGA TORQUATO

IMPETRADO: JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
João Paulo Chaga Torquato,
alegando constrangimento ilegal atribuído ao
Juízo Criminal da Comarca de Santo Antônio do Leverger
, em decorrência da prisão cautelar decretada nos autos n.
1000854-92.2024.8.11.0053.

Em suas razões, assevera que: 1)
“o
paciente foi preso em flagrante delito na data de 14.08.2024, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06”
; 2) “
desde o primeiro momento da abordagem colaborou com a polícia, prontamente mostrando a encomenda e enfatizando que não era de seu conhecimento que no interior da cabaça havia entorpecente
”; 3) o decreto de prisão carece de fundamentação idônea; 4) “
a
luz do princípio da homogeneidade, podemos concluir, por cautela e pelo critério de previsibilidade, que se eventualmente condenado, o paciente muito provavelmente fará jus ao benefício da redução prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.232/2006 (tráfico privilegiado)”;
5)
“
é primário e não possui maus antecedentes, possui trabalho lícito, residência fixa e filhos menores que dele depende
”; 6)
podem ser impostas cautelares alternativas (Id. 239929197 - pág. 1-8).

A liminar foi deferida (Id. 240028190 - pág. 1-5) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 241932176 - pág. 2-3).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 246934656 - pág. 1-9).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1026433-07.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia registra que “
a Polícia Militar, em patrulhamento ostensivo de bloqueio fiscalizatório na MT-361, abordou o denunciado que trazia consigo invólucro com substâncias que aparentemente se tratava de drogas
”.

Consta ainda que no “
m
omento que o denunciado foi conduzido perante autoridade policial para prestar esclarecimento, informou que pegou a substância em Cuiabá para entregar em um posto de combustível em Barão de Melgaço, sendo assim preso em flagrante delito
” (AP n. 1000976-08.2024.8.11.0053 – Id. 168945415).

De acordo com o laudo pericial n. 311.3.10.9067.2024.195464-A01, o material apreendido apresentou resultado positivo para cocaína
(Id.
239933151 - pág. 46-49
).

A prisão preventiva foi decretada na audiência de custódia, após requerimento do Ministério Público, e encontra-se justificada nos seguintes termos:

[...]

Com efeito, o primeiro pressuposto da prisão preventiva é o fumus comissi delicti, isto é, a fumaça da prática do delito, também denominada de fumus boni iuris, cujos requisitos são a prova da materialidade delitiva e indícios de autoria. Nesse passo, as provas da materialidade delitiva e das autorias estão encartadas nos autos, consubstanciadas na declaração dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do indiciado, termo de apreensão e laudo pericial de droga.

[...]

Entretanto, no caso dos autos, verifico que a despeito da negativa de autoria apresentada pelo autuado, suas alegações não se mostram verossímeis de plano, devendo ser melhor analisadas por ocasião do julgamento do mérito, porém, não suficientes para afastar os indícios de autoria para fins de análise do flagrante e da custódia cautelar.

Primeiro, porque se mostra pouco razoável a alegação de que alguém pagaria o valor de R$ 300,00 reais para realizar o transporte de uma simples “cabaça”, desta cidade de Cuiabá até Barão de Melgaço, em um trajeto que “seria duzentos e quarenta quilômetros (ida e volta)”. Segundo, porque ao alegar que trabalha como UBER-Moto, deveria e poderia o autuado, ter realizado o referido transporte da encomenda que “acreditava” ser lícita, pelo próprio aplicativo UBER, onde estaria registrado os dados da pessoa que solicitou o transporte, o comprovante do pagamento, o endereço do local de retirada e da entrega da encomenda, a descrição do que seria a encomenda, assim como os dados da pessoa que receberia a aludida encomenda; o que não o fez.

Nessa esteira, o fumus comissi delicti mostra-se consubstanciado nos autos.

Por oportuno, o segundo pressuposto da prisão processual é o periculum libertatis, ou seja, é o perigo da permanência do flagranteado João Paulo Chaga Torquato em liberdade, que nos autos também se mostra presente.

Nesta toada, impende consignar que o indiciado foi preso em flagrante delito pela suposta prática do delito estampado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/03, que é crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro (04) anos, satisfazendo o requisito inserido no art. 313, I do CPP
.

Ademais, vale ressaltar que o artigo 312 do CPP enumera que a prisão cautelar faz-se necessária em quatro hipóteses, dentre elas para garantir a ordem pública.

A prisão processual para garantir a ordem pública visa impedir que o agente, solto, continue a delinquir. Tem ela, como finalidade, garantir os efeitos do resultado útil do processo, que é a pacificação social, chamada pela doutrina de cautelaridade indireta.

É lógico que o flagranteado é protegido pelo princípio da presunção de inocência, porém, tal aspecto processual não inviabiliza a prisão cautelar, quando notada a necessidade da proteção da ordem pública.

No caso, pelos argumentos já alinhados, a prisão do flagranteado tem nítido propósito de garantir à sociedade a necessária tranquilidade, pois coloca em risco a segurança pública
.

Logo, diante dos elementos probatórios coletados pela Autoridade Policial, infere-se que a restrição da liberdade do agente constitui sacrifício individual em prol da coletividade e, ainda que a segregação cautelar seja uma medida extrema, certo é que em casos excepcionais como o dos autos, a garantia da ordem pública prevalece sobre a liberdade individual, o que por si só descaracteriza eventual constrangimento ilegal
.

Nesse sentido: [...]

Assim, diante da atual legislação atinente às prisões processuais (Lei no 12.403/11), as medidas cautelares naquela previstas (CPP, artigo 319)
não se revelam adequadas ou suficientes para o delito imputado em face do autuado, já que restou demonstrando que eventual liberdade da agente colocará em risco a ordem pública, razão pela qual, imperiosa se faz a sua custódia preventiva
.

Ex positis, diante dos apontamentos supracitados: 1) HOMOLOGO o presente flagrante e, com fundamento nos artigos 312 (garantia da ordem) e 313, incisos I (pena máxima superior a quatro anos), ambos do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante do custodiado João Paulo Chaga Torquato em PRISÃO PREVENTIVA
[...]
(Id.
239933151 - pág. 63- 69
) (sem destaque no original).

Posteriormente, o pedido de liberdade provisória restou indeferido, porque “
não foi trazido pela defesa, nada que modificasse o entendimento apresentado na decisão proferida em audiência de custódia, persistindo os motivos que levaram o juízo a decretação da custódia cautelar
”
[...]

(Id.
239933151 - pág. 139-145).

Como reiteradamente tenho sustentado, a prisão preventiva, como espécie de medida cautelar, deve ser assentada na
necessidade
e na
adequação
, previstas no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como na proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a necessidade de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutelar os interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal) ou da paz social (garantia da ordem pública).

Constatado que é mesmo necessária, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
a salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão aos direitos fundamentais do indivíduo.

O tipo penal nem sempre é, necessária e objetivamente, indicador da necessidade da prisão. As circunstâncias fáticas do caso é que devem mostrar a imprescindibilidade de sua aplicação.

Esta é a lição de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3a edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

No caso
sub examine
, o decreto de prisão se limitou a consignar que há indícios de autoria e que o crime imputado ao paciente é grave.

Não se apontou nenhuma circunstância concreta que justifique a segregação preventiva.

Diante da documentação que instrui os autos, não se extrai da conduta atribuída a ele o diferencial que recomenda o recolhimento cautelar.

Também não há indicativos de que, em liberdade, voltará a delinquir.

A quantidade de drogas apreendida –
que de acordo com o perito totalizou 327,24g (trezentos e vinte e sete gramas e vinte e quatro centigramas) de cocaína –
não é expressiva a ponto de
justificar o recolhimento ao cárcere, especialmente em face dos predicados pessoais apresentados pelo paciente.

Os julgados transcritos corroboram a conclusão:

[...] Não obstante as relevantes considerações feitas pelas instâncias ordinárias e pelo Ministério Público estadual em seu agravo regimental, conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, com o advento da Lei n. 12.403/2011, a prisão cautelar passou a ser, mais ainda, a mais excepcional das medidas, devendo ser aplicada somente quando comprovada a inequívoca necessidade, devendo sempre verificar se existem medidas alternativas à prisão adequadas ao caso concreto. In casu, além de o decreto de prisão não ter indicado elementos concretos que evidenciassem a necessidade da medida excepcional, trata-se de réu primário e
a quantidade de maconha apreendida, embora não possa ser considerada irrelevante (5,640 kg), não é indicativa, por si só, da periculosidade do réu, a ponto de justificar o encarceramento provisório
, sendo adequada e suficiente a substituição da prisão cautelar por medidas alternativas. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 863.516/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 15/8/2024.)

[...] Também vale reforçar que determinadas quantidades de tóxicos ilegais, ainda que não possam ser consideradas insignificantes, não autorizam, isoladamente, a conclusão de que o réu apresenta periculum libertatis.
Mesmo elevada quantidade de entorpecentes apreendidos, por si só, não poderia justificar o cárcere, especialmente em caso de réu primário e sem indicação de integrar organização criminosa
. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 911.048/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 10/6/2024).

A ‘intranquilidade’ que a liberdade de João Paulo poderia despertar na sociedade tampouco legitima a medida extrema:

"[...] ‘o juízo sobre a gravidade genérica dos delitos imputados ao réu, a existência de indícios de autoria e materialidade do crime, a
credibilidade
do Poder Judiciário bem como
a intranquilidade social não constituem fundamentação idônea a autorizar a prisão para a garantia da ordem pública
, se desvinculados de qualquer fato concreto, que não a própria conduta, em tese, delituosa' [...]
(STJ, AgRg no AgRg no HC n. 788.057/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023).

[...] Ademais, o decreto preventivo, em relação ao paciente, valeu-se de argumentos genéricos, ao defender que "a sociedade deve ser protegida de indivíduos que se dedicam à prática desta conduta nefasta que perverte os valores sociais" e que há "
necessidade de se garantir a tranquilidade no meio social, resguardando a saúde pública
".
O discurso judicial que se apresenta puramente teórico, carente de real elemento de convicção, não justifica a prisão (Precedentes).
[...]
(STJ, HC n. 306.101/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/12/2015, DJe de 2/2/2016).

Para a prisão preventiva, além de provas da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria, exige-se que a

medida constritiva

esteja consubstanciada em elementos concretos, que demonstre sua necessidade e adequação, o que inocorre no presente caso.

No contexto, a imposição de cautelares alternativas – que foram estabelecidas em sede de liminar – mostra-se suficiente para preservar a ordem pública e a finalidade do processo, notadamente porque se trata de paciente
primário
, que
não ostenta outros registros desabonadores
, além de haver comprovado endereço certo (Id.
239933151 - pág. 103) e ocupação lícita.

Nesse sentido:

[...] há, na jurisprudência deste Superior Tribunal, um sem-número de precedentes, todos exigindo que a prisão provisória venha, sempre e sempre, calcada com bons elementos de convicção, fatores concretos que justifiquem, efetivamente, a imprescindibilidade da restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção. Não é suficiente, evidentemente, a reportação, pura e simples, à existência de indícios de autoria e à materialidade delitiva, há que se demonstrar o periculum libertatis, o que, na espécie, não ocorreu, uma vez que nem a gravidade abstrata do delito, nem ilações e conjecturas servem para demonstrar a real necessidade da extrema cautela. No caso dos autos, trata-se de pacientes primários e sem antecedentes, e a quantidade de droga apreendida não é nada fora do padrão, autorizando, assim, a substituição da prisão por outras medidas cautelares. Agravo regimental improvido. Ordem concedida de ofício, a fim de substituir a prisão preventiva dos agravantes por medidas cautelares alternativas, a serem fixadas pelo Juiz de piso, sem prejuízo de decretação da prisão preventiva em caso de descumprimento de quaisquer das obrigações impostas ou de superveniência de motivos novos e concretos para tanto. (
STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 896.444/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024).

[...] Na hipótese, o decreto preventivo está fundamentado apenas na gravidade abstrata do delito e em elementos inerentes ao próprio tipo penal. Ademais, nem mesmo a quantidade de droga apreendida (13g de crack, 14g de cocaína e 1kg de maconha), aliada às circunstâncias do delito (apreensão de balança de precisão, rolo de plástico insulfilm, duas lâminas de estilete e R$ 602,00, em espécie), autorizaria o encarceramento cautelar, sobretudo quando considerada a primariedade do agente. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 194.750/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024).

Com essas considerações, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo parcialmente

a ordem de
habeas corpus
, ratificando a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024